Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750558-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CAMARA &amp; LUSO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA, ALMIR CUNHA CAMARA V I S T O S. (Doc. Num. 24735702). Nada há a ser provido quanto ao pedido de reconhecimento de perda de objeto do presente recurso, tendo em vista que a questão tratada também afeta interesse do outro Executado. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador